Tribunal: TJBA
Processo: 8013270-30.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013270-30.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEVERINO MOREIRA FONSECA

Advogado(s)
:
OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO registrado(a) civilmente como OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
VICTOR PAIM FERRARIO DE ALMEIDA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA.
PERDA DE 75% DA VISÃO DE UM OLHO.
INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE
EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. CÁLCULO COM BASE NA LEI 6.194/74 E TABELA LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A PAGAR.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pelas Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, a indenização por invalidez permanente parcial incompleta deve ser calculada proporcionalmente, conforme o grau de repercussão da lesão.

Tendo o autor sofrido perda funcional de 75% da visão do olho direito, e já recebido administrativamente o valor de R$ 6.750,00 – equivalente ao grau máximo para perda total do olho –, não faz jus a qualquer complementação.

A pretensão de indenização por danos morais não merece prosperar, uma vez que o simples inadimplemento ou divergência contratual, desacompanhado de elementos que demonstrem efetiva ofensa à personalidade, não configura dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8013270-30.2019.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante
SEVERINO MOREIRA FONSECA
e, Apeladas, a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DPVAT S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto condutor.